Tribunal: STJ
Processo: 5011400-85.2017.4.04.7208
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2104380 - SC (2023/0387583-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: V C I L - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: B M DOS S J
ADVOGADOS
: EDILSON JAIR CASAGRANDE - SC010440
LEONARDO QUINTINO - SC051528
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: V V E
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SÚMULAS 284
/STF E 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, sob
alegação de negativa de prestação jurisdicional e de que a legislação federal violada foi
devidamente exposta e analisada.
2. A parte agravante sustenta que o Tribunal de origem não apreciou teses relevantes e que
não seria necessário o reexame de fatos e provas. Requer o provimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos
argumentos capazes de alterar a decisão agravada, especialmente quanto à alegada negativa
de prestação jurisdicional e à fundamentação do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar a decisão agravada,
que já havia analisado de forma fundamentada todos os pontos apresentados.
5. A jurisprudência consolidada estabelece que o julgador não é obrigado a se manifestar
sobre todas as teses recursais, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para
justificar a decisão (EDcl no
Quinta Turma, DJe
.
REsp 1642433/PE,
16/06/2023)
6. O recurso especial exige fundamentação vinculada, com indicação concreta dos
dispositivos legais violados e a demonstração clara da correlação jurídica entre os fatos e o
Documento eletrônico VDA52578854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: a3513bbb-890b-4602-a101-396f62e7bfa0

mandamento legal, o que não foi observado pela parte recorrente (AgRg no
Quinta Turma, DJe
.
AREsp 2509469/MS,
05/04/2024)
7. A menção genérica a dispositivos legais e a ausência de cotejo analítico entre os fatos e
as normas violadas configuram deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da
Súmula 284/STF.
8. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ
(AgRg no
Quinta Turma, DJEN
.
AREsp 2713884/SP,
19/05/2025)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial exige fundamentação vinculada, com indicação concreta dos
dispositivos legais violados e demonstração clara da correlação jurídica entre os fatos e o
mandamento legal.
2. A menção genérica a dispositivos legais e a ausência de cotejo analítico configuram
deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF.
3. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; Súmulas 284/STF e 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
Rel. Min. Reynaldo
REsp 1642433/PE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
16/06/2023;
AREsp 2509469/MS,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
05/04/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
AREsp 2713884/SP,
19/05/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52578854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: a3513bbb-890b-4602-a101-396f62e7bfa0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2104380 - SC (2023/0387583-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: V C I L - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: B M DOS S J
ADVOGADOS
: EDILSON JAIR CASAGRANDE - SC010440

LEONARDO QUINTINO - SC051528
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: V V E
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SÚMULAS 284
/STF E 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, sob
alegação de negativa de prestação jurisdicional e de que a legislação federal violada foi
devidamente exposta e analisada.
2. A parte agravante sustenta que o Tribunal de origem não apreciou teses relevantes e que
não seria necessário o reexame de fatos e provas. Requer o provimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos
argumentos capazes de alterar a decisão agravada, especialmente quanto à alegada negativa
de prestação jurisdicional e à fundamentação do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52196597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:01
Código de Controle do Documento: cf828c06-9fa8-4643-a140-09fee89c7633

4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar a decisão agravada,
que já havia analisado de forma fundamentada todos os pontos apresentados.
5. A jurisprudência consolidada estabelece que o julgador não é obrigado a se manifestar
sobre todas as teses recursais, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para
justificar a decisão (EDcl no
Quinta Turma, DJe
.
REsp 1642433/PE,
16/06/2023)
6. O recurso especial exige fundamentação vinculada, com indicação concreta dos
dispositivos legais violados e a demonstração clara da correlação jurídica entre os fatos e o
mandamento legal, o que não foi observado pela parte recorrente (AgRg no
Quinta Turma, DJe
.
AREsp 2509469/MS,
05/04/2024)
7. A menção genérica a dispositivos legais e a ausência de cotejo analítico entre os fatos e
as normas violadas configuram deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da
Súmula 284/STF.
8. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ
(AgRg no
Quinta Turma, DJEN
.
AREsp 2713884/SP,
19/05/2025)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial exige fundamentação vinculada, com indicação concreta dos
dispositivos legais violados e demonstração clara da correlação jurídica entre os fatos e o
mandamento legal.
2. A menção genérica a dispositivos legais e a ausência de cotejo analítico configuram
deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF.
3. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; Súmulas 284/STF e 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
Rel. Min. Reynaldo
REsp 1642433/PE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
16/06/2023;
AREsp 2509469/MS,
Documento eletrônico VDA52196597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:01
Código de Controle do Documento: cf828c06-9fa8-4643-a140-09fee89c7633

Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
05/04/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
AREsp 2713884/SP,
19/05/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por V C I L – MICROEMPRESA E
em face de decisão que não conheceu do recurso especial (fls. 6215-6217).
OUTRO
Em razões recursais, a defesa sustenta o Tribunal de origem incorreu em
negativa de prestação jurisdicional, por alegada ausência de apreciação de teses relevantes
suscitadas pela defesa. Aduz que expôs analiticamente a legislação federal violada,
mediante impugnação específica dos fundamentos adotados no acórdão lavrado pelo
Tribunal de origem. Pondera ser desnecessário o reexame de fatos e de provas. Requer o
encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento do agravo regimental
interposto (fls. 6221-6234).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, em relação à alegada violação aos
arts. 619 e 620 do CPP, reputo que “o fato de o julgador não se manifestar sobre todas as
teses recursais não configura, por si só, omissão, desde que os fundamentos adotados sejam
suficientes para justificar o deslinde da controvérsia” (EDcl no REsp 1642433 / PE,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe
.
16/06/2023)
A propósito:
"[...] 3. Registra-se que "a jurisprudência desta Corte Superior
é firme no sentido de que 'o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre
todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de
prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos
que justificaram suas razões de decidir' (EDcl no AgRg no HC 401.360
Documento eletrônico VDA52196597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:01
Código de Controle do Documento: cf828c06-9fa8-4643-a140-09fee89c7633

/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
" (AgRg nos EDcl no
14/11/2017,
24/11/2017)
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 1646439/AC,
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
. 4. Embargos
13/8/2020)
declaratórios rejeitados" (EDcl no AgRg no HC n. 671.019/SC, Quinta
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
2/3/2022)

Na espécie, em vasto acórdão o Tribunal de origem adotou fundamentação
suficiente para a conclusão adotada, à luz do livre convencimento motivado, não havendo
que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
De outro ângulo, é cediço que o recurso especial é dotado de fundamentação
vinculada e demanda a indicação concreta dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado, bem assim, de forma cristalina e minuciosa, o motivo pelo
qual teria havido a violação invocada.
Por certo, a alegação de ofensa à lei federal presume a realização do cotejo entre
o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, com
vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal (AgRg
no AREsp 2509469 / MS, QUINTA TURMA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe
, o que não foi observado pela parte recorrente.
05/04/2024)
Basta dizer que, em razões recursais, a parte recorrente mencionou,
genericamente, diversos dispositivos de lei tidos como violados e, ao passar a explorar os
motivos da invocada mácula, não apresentou o cotejo esperado entre os fatos tidos como
incontroversos pelo acórdão impugnado e em que grau o aresto vergastado teria, de fato,
infringido cada um dos dispositivos legais mencionados.
Em caso análogo:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
MERA
TRANSCRIÇÃO
DE
EMENTAS. ACÓRDÃO DE HABEAS CORPUS APONTADO COMO
PARADIGMA,
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A alegação de ofensa à lei federal presume a realização do cotejo entre
o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões
recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o
fato e o mandamento legal. Não basta, para tanto, a menção em passant a
leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que
o recorrente entende correto, como se estivesse a redigir uma apelação.
Desse modo, a incidência da Súmula 284 do STF é medida que se impõe.
Documento eletrônico VDA52196597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:01
Código de Controle do Documento: cf828c06-9fa8-4643-a140-09fee89c7633

[...[ 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.509.469/MS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe de
)
5/4/2024.

Desta feita, a aplicação da Súmula 284 do STF é providência de rigor.
Ademais, como consignado na decisão agravada, para se concluir pelo
cumprimento dos requisitos que avalizam o deferimento de medidas cautelares, bem como
acerca da validade de todo o procedimento adotado em primeiro grau, tenho que a a revisão
das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ (AgRg no
AREsp 2713884 / SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
.
19/05/2025)
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52196597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:01
Código de Controle do Documento: cf828c06-9fa8-4643-a140-09fee89c7633

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.104.380 / SC
Número Registro: 2023/0387583-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20105633020174047208
50020795520194047208
50026168520184047208
50027672220164047208
50027891220184047208
50040146720184047208
50059249520194047208
50060167820164047208
50105633020174047208 50114008520174047208 50475834320204040000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : V C I L - MICROEMPRESA
OUTRO NOME : V V E
RECORRENTE : B M DOS S J
ADVOGADOS
: EDILSON JAIR CASAGRANDE - SC010440
LEONARDO QUINTINO - SC051528
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA52502668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:30
Código de Controle do Documento: 79dc7a0a-d74c-41b2-959f-4238426831af

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : V C I L - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : B M DOS S J
ADVOGADOS : EDILSON JAIR CASAGRANDE - SC010440
LEONARDO QUINTINO - SC051528
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: V V E
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:30
Código de Controle do Documento: 79dc7a0a-d74c-41b2-959f-4238426831af